Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702240-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 68103025), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que apresentou defesa prévia, requerendo a rejeição da denúncia em razão da inépcia ou, de forma subsidiária, pela ausência da justa causa para a ação penal, sendo as teses rejeitadas pelo Juízo. Sustenta que a denúncia não preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, pois não expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, tampouco apresentou indícios mínimos de autoria ou materialidade. Aduz que o Ministério Público imputou ao paciente a aquisição de 200 “balas”, mas não esclareceu - Se a suposta entrega de drogas foi pessoal ou por intermédio de terceiros; - Se a suposta entrega de drogas foi a título oneroso ou gratuito; - Se a suposta entrega de drogas foi filmada ou não; - Se a suposta entrega de drogas foi captada por áudio ou não; - Se a suposta entrega de drogas foi vista ou presenciada por alguma testemunha; - E, principalmente, se a suposta entrega de drogas se concretizou ou não!. Assevera que não foi descrita a conduta criminosa com ânimo associativo, o mínimo de estabilidade ou permanência destinada à prática do crime de tráfico. Alega que a denúncia apontou a existência de amizade entre o paciente e o suposto traficante, sendo que a relação havida entre eles é estritamente profissional. Afirma que a denúncia contém afirmativas genéricas, vagas, desconexas e incoerentes. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, que é advogado militante há muitos anos, possui residência fixa e nunca se envolveu com atividades ilícitas. Defende o cabimento do writ e a ausência de supressão de instância. Colaciona precedentes. Requer, o deferimento da medida liminar, para que seja trancada a ação penal originária, por ausência dos pressupostos processuais e consequente inépcia da denúncia. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Destaque-se que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 68103027 - págs. 11/12), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão impugnada, que rejeitou o pedido de trancamento da ação penal contra o paciente (ID 68103029 - págs. 6). (...) Em relação ao pedido de rejeição da denúncia por inépcia, verifica-se que há na denúncia descrição de fatos e de conduta relacionada ao investigado. Assim, em que pese as alegações defensivas, a suposta ausência de lastro mínimo probatório é questão que poderá ser complementada ao longo da instrução processual. Isso ocorrerá especialmente por meio da colheita de provas, sob o manto das garantias constitucionais, e pela juntada das provas técnicas que ainda não foram concluídas. Com efeito, observa-se que o impetrante pretende, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Assim, atendidos os pressupostos processuais mencionados, ainda que pairem dúvidas acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, além da relevância das alegações formuladas pelo impetrante, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator